Tribunal: TJMT
Processo: 0002835-81.2014.8.11.0003
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002835-81.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[AILTON MIRANDA DE OLIVEIRA - CPF: 845.986.201-10 (APELADO), ELISETH PRICILA DE BRITO - CPF: 801.844.801-91 (APELADO), ROSILENE LARA DE FREITAS - CPF: 889.304.401-34 (APELADO), LEONILDA DE SOUZA - CPF: 568.666.901-53 (APELADO), JOCENI DERMINDA GUIMARAES - CPF: 483.465.191-68 (APELADO), MARILEIDE SANTANA RODRIGUES - CPF: 503.299.601-72 (APELADO), DARLINEIA BRITO DE SOUZA VIEIRA - CPF: 698.148.991-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), GILMAR ANTONIO DAMIN - CPF: 251.342.219-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO PARA JULGAR IMPROCEDENTES O PEDIDO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO TRABALHISTA – RECÁLCULO DE
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – GRAU MÁXIMO – LAUDO PERICIAL REALIZADO – CONTATO INTERMITENTE – ANEXO 14 DA NR 15 – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

Faz jus ao pagamento de adicional de insalubridade no grau máximo o enquadramento estrito da atividade laboral executada ao disposto Anexo 14 da NR 15, o qual exige o contato permanente e não intermitente aos agentes biológicos caracterizadores de insalubridade.

R E L A T Ó R I O

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA N.
0002835-81.2014.8.11.0003

APELANTE/INTERESSADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADOS/INTERESSADOS:
AILTON MIRANDA DE OLIVEIRA

ELISETH PRICILA DE BRITO

ROSILENE LARA DE FREITAS

LEONILDA DE SOUZA

JOCENI DERMINDA GUIMARAES

MARILEIDE SANTANA RODRIGUES

DARLINEIA BRITO DE SOUZA VIEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA
RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Remessa Necessária e de Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação de Reclamação Trabalhista para Recálculo do Adicional de Insalubridade no 0002835-81.2014.8.11.0003
, ajuizada pelos Apelados, julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para condenar o Apelante
ao pagamento de Adicional de Insalubridade aos Apelados no grau máximo, em conformidade com a Lei no 8.563/2006, no período de 21-2-2009 a 23-10-2011; Lei Complementar no 441/2011, no período de 24-10-2011 a 6-8-2013; e Lei Complementar no 502/2013, a partir de 7-8-2013, abatendo os valores já recebidos a título de insalubridade pelas partes, com condenação ao pagamento de honorários advocatícios, sobre
quantum
a ser aferido em liquidação de sentença, e extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Extrai-se dos autos que, os Apelados
foram contratados para ocupar cargo público de técnico em enfermagem no Hospital Regional de Rondonópolis, percebendo adicional de insalubridade cuja base de cálculo, segundo consta, está em desacordo com a legislação vigente, sendo requerido o recálculo do adicional conforme regramento vigente à época da situação ensejadora do direito ao benefício, do período não prescrito, com reflexo sobre férias, 13o salário, aquênios e quinquênios.

Em contestação (id. 64024478), o Estado de Mato Grosso suscita, preliminarmente, a inépcia da petição inicial, ao argumento de que não foram apresentados fundamentos que motivam o recebimento do adicional de insalubridade nos graus médio e máximo, bem ainda, invoca a prejudicial de mérito de prescrição das verbas anteriores a 14-3-2009, com fulcro no artigo 1o do Decreto no 20.910/32.

No mérito, sustenta que o fato de os Apelados exercerem funções em hospital não permite concluir pela existência de condições insalubres no trabalho, defendendo a necessidade de realização de perícia para constatação da presença ou não de insalubridade no ambiente de trabalho.

Impugnação à contestação constante no id. 64024480, reiterando pedido de produção de prova técnica.

Determinada a produção de prova pericial, aportou aos autos laudo técnico disponível no id. 64024533, respondendo aos quesitos formulados pelo Apelante e concluindo que os Apelados trabalham em condições insalubres, fazendo jus à percepção do adicional de insalubridade em grau máximo, pela exposição aos agentes biológicos provenientes de pacientes em isolamento portadores de doenças infectocontagiosas, bem como de seus objetos de uso não previamente esterilizados, nos termos do Anexo 14 da NR 15 da Portaria no 3.214/78 do Ministério do Trabalho.

Oportunizada a impugnação ao laudo técnico, foi prolatada sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais e determinando a remessa necessária a este Tribunal, com fulcro na Súmula 490 do STJ, consoante id. 64024541.

Inconformado, o Apelante interpôs o presente recurso, sustentando que a decisão condenatória de adicional de insalubridade em grau máximo é indevida, por ausência de demonstração de contato permanente dos Apelados com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, exigível para ensejar a incidência do adicional no grau máximo.

Prossegue aduzindo que o perito interpretou de forma genérica o Anexo 14 da NT 15 do Ministério do Trabalho, entendendo como contato permanente qualquer contato, ainda que indireto ou por tempo reduzido, e como material infecto-contagiante qualquer documento pessoal e não materiais usados por portadores de tais moléstias, dando alcance muito maior ao que a lei dispõe, requerendo, por isso, o provimento do apelo para se impor a reforma da sentença, vide id. 64024544.

Os Apelados apresentaram contrarrazões ao recurso, pugnando pela manutenção da sentença recorrida (id. 64024548).

No id. 64537453, foi certificada a dispensa do pagamento de preparo, conforme previsto no art. 1007, §1o, do Código de Processo Civil e art. 73, §1o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do
id. 73200474, abstém-se de manifestar por ausência de interesse público.

Intimadas as partes para manifestarem sobre a aplicabilidade da tese fixada pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do TJMT, no julgamento do IRDR no 85560/2016, ao feito, aportou manifestação do Apelante pretendendo a manutenção da competência deste Sodalício, por versar o caso sobre pedido incerto e ilíquido, a qual foi atendida (id. 115740555 e 126147677).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 28 de setembro de 2022

Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXM. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de
Remessa Necessária e de Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação de Reclamação Trabalhista para Recálculo do Adicional de Insalubridade no 0002835-81.2014.8.11.0003
, ajuizada pelos Apelados, julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para condenar o Apelante
ao pagamento de Adicional de Insalubridade aos Apelados no grau máximo, em conformidade com a Lei no 8.563/2006, no período de 21-2-2009 a 23-10-2011; Lei Complementar no 441/2011, no período de 24-10-2011 a 6-8-2013; e Lei Complementar no 502/2013, a partir de 7-8-2013, abatendo os valores já recebidos a título de insalubridade pelas partes, com condenação ao pagamento de honorários advocatícios, sobre
quantum
a ser aferido em liquidação de sentença, e extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Inconformado, o Apelante interpôs o presente recurso, sustentando que a decisão condenatória de adicional de insalubridade em grau máximo é indevida, por ausência de demonstração de contato permanente dos Apelados com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, exigível para ensejar a incidência do adicional no grau máximo.

Prossegue aduzindo que, o perito interpretou de forma genérica o Anexo 14 da NT 15 do Ministério do Trabalho, entendendo como contato permanente qualquer contato, ainda que indireto ou por tempo reduzido, e como material infecto-contagiante qualquer documento pessoal e não materiais usados por portadores de tais moléstias, dando alcance muito maior ao que a lei dispõe, requerendo, por isso, o provimento do apelo para se impor a reforma da sentença, vide id. 64024544.

Por questões lógicas, passo à análise do recurso conjuntamente com a remessa necessária, notoriamente porque a preliminar suscitada se confunde com o mérito e com ele será analisada.

O artigo 7o, inciso XXIII, da CRFB, assegura o percebimento de adicional para aqueles que exercem atividades insalubres ou perigosas, na forma da lei, e o art. 39 da Constituição da República prevê a autonomia dos Estados para organizarem sua estrutura administrativa e o regime de trabalho de seus funcionários.

No caso dos servidores públicos do Estado de Mato Grosso
, a Lei
Estadual
no
04/90
prevê
em seus artigos
87 a 91
,
o pagamento de adicional de penosidade,
insalubridade
e periculosidade aos servidores
estaduais de acordo com a legislação pertinente.

No tocante ao adicional de insalubridade,
impõe-se
aferir o grau de exposição aos fatores de risco sofrido pelos trabalhadores, para fins de se determinar o valor do adicional, que varia a depender da exposição mínima, média e máxima, consoante previa o art. 2o da Lei no 8.563/2006 e atualmente dispõe o art. 2o da Lei Complementar Estadual no 502/2013.

A propósito, a Lei Complementar Estadual no 502/2013 estabelece, em seu art. 3o, que a caracterização da insalubridade nos locais de trabalho respeitará as Normas Regulamentadoras oficiais do Ministério do Trabalho e Emprego aplicadas aos trabalhadores em geral.

Convém mencionar que,
a Instrução Normativa no 06/2018 - SAD/MT, que disciplina a concessão do adicional de insalubridade no âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo de Mato Grosso, estabelece que
o adicional de insalubridade será concedido somente após a caracterização e justificativa por meio da emissão do Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho - LTCAT, que deverá comprovar a realização das atividades laborais em condições insalubres nos termos dispostos no Manual de Saúde e Segurança no Trabalho e nas Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego
, cuja elaboração é de responsabilidade da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional.

Feitas essas considerações, passo ao exame da moldura fático-jurídica delineada aos autos.

Para saber se a atividade é ou não insalubre, bem como aferir o grau de insalubridade, se mínimo, médio ou grave, inegável é a necessidade de realização de prova pericial.

Ressalta-se que, no caso,
o ato sentencial
julgou a lide

lastreado em

perícia oficial realizada sob o crivo do contraditório, a qual concluiu pela exposição dos Apelados a agentes biológicos, provenientes de pacientes em isolamento portadores de doenças infectocontagiosas, bem como seus objetos de uso, não previamente esterilizados, entendendo que a situação se enquadra no disposto no Anexo 14 da NR 15 do Ministério do Trabalho.

Por sua vez, a Norma Regulamentadora no 15 do Ministério do Trabalho e Emprego (atual Secretaria do Trabalho), ao tratar sobre as atividades e operações insalubres, assim dispõe em seu Anexo 14:

AGENTES BIOLÓGICOS

Relação das atividades que envolvem agentes biológicos, cuja insalubridade é caracterizada pela avaliação qualitativa.

Insalubridade de grau máximo

Trabalho ou operações, em contato permanente com:

- pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu uso, não previamente esterilizados;

- carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pelos e dejeções de animais portadores de doenças infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose);

- esgotos (galerias e tanques); e

- lixo urbano (coleta e industrialização).

Insalubridade de grau médio

Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagiante, em:

-hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados);

- hospitais, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados ao atendimento e tratamento de animais (aplica-se apenas ao pessoal que tenha contato com tais animais);

- contato em laboratórios, com animais destinados ao preparo de soro, vacinas e outros produtos;

- laboratórios de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão-só ao pessoal técnico);

- gabinetes de autópsias, de anatomia e histoanatomopatologia (aplica-se somente ao pessoal técnico);

- cemitérios (exumação de corpos);

- estábulos e cavalariças; e

- resíduos de animais deteriorados.

Nota-se que,
o perito responsável descreveu a hipótese de exposição à situação de insalubridade
em grau máximo
, especificamente o trabalho ou operações, em contato
permanente
com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu uso, não previamente esterilizados.

No entanto, em análise acurada do laudo pericial, verifico que o perito
ressaltou que a exposição dos Apelados aos agentes insalubres se dá de forma intermitente e não permanente.

Em que pese o perito oficial tenha justificado sua conclusão com fundamento no entendimento sumulado do TST sob enunciado no 47, o qual dispõe que
O trabalho executado em condições insalubres, em caráter intermitente, não afasta, só por essa circunstância, o direito à percepção do respectivo adicional
, entendo que,
para a adequação da insalubridade de grau máximo, a exposição deve se dar de forma permanente
, em interpretação sistemática e teleológica do dispositivo normativo que regulamenta o direito pleiteado, não cabendo, ao intérprete da lei, estender o direito onde houve silêncio eloquente, pelo legislador.

A propósito, colaciono o entendimento exarado por este Sodalício, neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO — RECLAMAÇÃO TRABALHISTA — AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE — SUBMISSÃO A PROCESSO SELETIVO PÚBLICO — INEXISTÊNCIA DE LEI LOCAL A DISPOR SOBRE O REGIME JURÍDICO — APLICAÇÃO DA CLT — FGTS DEVIDO -
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE — ATIVIDADE NÃO CLASSIFICADA COMO INSALUBRE PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO — CONTATO INTERMITENTE — ANEXO 14 DA NR 15 — IMPOSSIBILIDADE –
RECOLHIMENTO DO PIS – INDEFERIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ao agente comunitário de saúde submetido a processo seletivo público aplica-se, na ausência de lei local a dispor sobre o seu regime jurídico, as disposições da Consolidação das Leis do Trabalho, nos termos do artigo 8o da Lei no 11.350/2006, o que lhe garante o direito de receber o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço de todo o período da contratação.
Para que seja pago o adicional de insalubridade é imperiosa, além da comprovação da exposição aos agentes de risco, a classificação da atividade, como insalubre, pelo Ministério do Trabalho
, conforme dispõe o verbete de súmula no 448 do Tribunal Superior do Trabalho.

(TJMT, N.U 0003603-32.2013.8.11.0006, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11-7-2016, Publicado no DJE 20-7-2016) [Destaquei]

E ainda, o entendimento representativo dos Tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE EDUCACIONAL I – ALIMENTAÇÃO.
PLEITO DE PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTATO PERMANENTE E HABITUAL COM AGENTES QUÍMICOS.

1. O regime jurídico dos servidores públicos é concebido como complexo de regras e princípios que disciplina a acessibilidade aos cargos públicos, bem como direitos e deveres. Trata-se de núcleo normativo compreendido a partir da supremacia da Constituição, da unidade dos princípios constitucionais que materializam indicações normativas democraticamente construídas. Controle fundado na juridicidade qualificada, por meio da qual a Administração Pública submete-se ao Direito, com o propósito de evitar práticas arbitrárias.

2. A Administração Pública submete-se à legalidade (art. 37, caput, da CF), constituindo-se parâmetro normativo importante para salvaguardar o Estado de Direito, por meio da compreensão de primazia da lei e reserva legal. Situação em que a legislação aplicável dispõe que a aferição da existência de atividades insalubres e do seu respectivo grau dar-se-á por intermédio de “laudo pericial elaborado pelo órgão competente do Poder Executivo”.

3. Como a escola em que a parte autora exerce suas atividades não está elencada entre aquelas em que houve a análise das condições de trabalho pela DISAT, conforme consta no Laudo Pericial no 0033/2002, impõe-se examinar a perícia produzida em juízo.

4.
Hipótese em que a perícia judicial, ao avaliar o local de trabalho e as atividades exercidas pela parte autora, concluiu pela que os agentes químicos relatados, NÃO são utilizados diariamente, e sim em períodos intermitentes.

5. Situação em que a parte autora não comprovou o fato constitutivo de seu direito
(art. 373, I, do CPC).

6. Sentença de improcedência mantida. Precedentes do TJ/RS. NEGADO PROVIMENTO AO APELO (ARTIGO 932, INC. IV, DO CPC E ARTIGO 206, XXXVI, DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL)
.

(TJRS, Apelação Cível, No 70078897790, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em: 10-10-2018) [Destaquei]

No caso, não se nega o direito à percepção de adicional de insalubridade aos Apelados, tanto que o Apelante reconhece, sem impugnação específica, em subsunção ao disposto no artigo 374, III, do Código de Processo Civil, que os Apelados percebem o respectivo adicional, em grau médio, sendo incontroverso a situação de insalubridade e impertinente a invocação da Súmula 47 do TST, no caso.

O que se debate é especificamente o grau de insalubridade aos quais os Apelados se expõe e se estes fazem jus à percepção correspondente ao nível máximo, com fundamento no anexo 14 da NR 15, o que, como exposto, não é o caso dos autos, na medida em que o laudo pericial não atesta o contato permanente dos Apelados com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu uso, não previamente esterilizados, de modo que não restou demonstrado o fato constitutivo de direito pleiteado pelos demandantes, como por lei lhes cabia comprovar (artigo 373, I, do CPC).

Dessa forma, entendo que a sentença se revela em dissonância com as normas que regulamentam o direito material questionado, merecendo reparo, a fim de se julgar improcedente o pleito autoral.

Por decorrência lógica, prejudicada a remessa necessária.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, para julgar improcedente os pedidos iniciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022